Tribunal: TJSP
Processo: 1001704-84.2020.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Adicional de insalubridade e periculosidade – Servidora pública municipal de Monte Mor – Auxiliar de saúde bucal – Demanda em que visa o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, bem como o pagamento de adicional de periculosidade pela exposição à radiação ionizante - Sentença de improcedência – Laudo pericial constatou que a autora faz jus ao adicional de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Adicional de insalubridade e periculosidade – Servidora pública municipal de Monte Mor – Auxiliar de saúde bucal – Demanda em que visa o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, bem como o pagamento de adicional de periculosidade pela exposição à radiação ionizante - Sentença de improcedência – Laudo pericial constatou que a autora faz jus ao adicional de insalubridade em grau médio, que já vem sendo pago pelo réu de forma correta – Ausência de comprovação da utilização de aparelho de Raio X, de modo a afastar o direito ao adicional de periculosidade, que não deve ser cumulado com o adicional de insalubridade - Sentença mantida – Recurso desprovido.